Tribunal: STF
Processo: ARE 1412792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. REGIME ESTATUTÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. INCLUSÃO DO PERÍODO ANTERIOR À INVESTIDURA NO CARGO ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO. IMPACTO NA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA E DEMAIS PARCELAS SALARIAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A questão controvertida cinge-se à verificação do direito da demandante em obter o adicional por tempo de serviço, tendo em vista que o Apelante vem pagando valor em desconformidade com a referida norma; II - Não remanescem dúvidas quanto ao direito da Apelada de ver incorporado o tempo de serviço prestado anteriormente a sua investidura no cargo através de concurso público, não abarcados pela prescrição. A Apelada logrou êxito em demonstrar que prestou os serviços de forma ininterrupta durante todo o período assinalado, cumprindo os requisitos exigidos na lei municipal; III - O Ente Municipal confessa e comprova o pagamento do adicional de tempo de serviço a partir de 02/05/2008, data na qual foi feita a admissão da servidora pelo regime estatutário, consoante demonstram os contracheques acostados aos autos. Não se verifica a incidência da verba adrede mencionada em todos os meses, a qual deverá ser apurada na fase de liquidação, submetida, no entanto, à incidência da prescrição quinquenal - Súmula nº. 85 do STJ; IV - Recurso parcialmente provido, tão somente, para fazer incidir a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente